Tribunal: STF
Processo: AI 581739
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSOS DE AGRAVO E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO
POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXAME DO RECURSO DE AGRAVO - TAXA DE JUROS
REAIS (12% AO ANO) - CF, ART. 192, § 3º - NORMA HOJE DERROGADA PELA
EC 40/2003 - PRECEITO REVOGADO, QUE, POR EXIGIR LEI COMPLEMENTAR,
DEPENDIA, PARA SUA PLENA INCIDÊNCIA, DA MEDIAÇÃO CONCRETIZADORA DO
LEGISLADOR (RTJ 150/950 - RTJ 152/666) - DECISÃO QUE SE AJUSTA À
JURISPRUDÊNCIA DO STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO